Tribunal: TJDFT
Processo: 0711094-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PROCESSO N.: 0711094-34.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: JOSÉ CARLOS DA SILVA AROUCA AGRAVADO(A): ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANISTIADOS POLÍTICOS E OUTROS D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido de reconsideração (ID 15970669), no qual o agravante alega que houve expresso pleito para concessão de efeito suspensivo ao recurso, sendo que a fundamentação “está contida em todo o arrazoado do agravo interposto”. Remetidos os autos ao Desembargador Plantonista Silvanio Barbosa dos Santos, determinou-se a análise do pleito pelo Relator (ID 15971283) É o relato do necessário. Decido. 2. A par de o pedido de reconsideração não representar uma das espécies recursais cabíveis para impugnação da decisão unipessoal do Relator do agravo de instrumento, impende registrar que o agravante não apresenta fundamentos hábeis a modificar o decisum. Isso porque, a despeito dos argumentos expendidos na petição de ID 15970669, não se evidencia, das razões recursais ao ID 15877292, que o recorrente apresentou pedido fundamentado quanto à concessão de efeito suspensivo, demonstrando o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento ao recurso, nos moldes do parágrafo único do art. 995 do CPC. Em verdade, verifica-se apenas mera indicação do pleito na primeira página da peça, o que não se revela suficiente para apreciação de pedido liminar com o fito de suspender a eficácia da decisão recorrida. Ademais, registre-se que sequer os apontamentos delineados na petição de ID 15970669 possuem o condão de respaldar a pretensão do agravante, pois tratar-se-ia de verdadeira emenda ao recurso aviado anteriormente, o que não se admite, tendo em vista que já se operou a preclusão consumativa no momento da interposição do agravo de instrumento. Acerca do princípio da complementaridade, que constitui exceção no sistema recursal, confira-se a clara lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1], ad litteris: No direito processual civil as razões recursais devem ser apresentadas no ato de interposição do recurso, não se admitindo que o recurso seja interposto num momento procedimental e as razões apresentadas posteriormente, como ocorre no processo penal. Aplica-se a preclusão consumativa no momento de interposição de recurso, de forma que, após esse momento, é vedado ao recorrente complementar seu recurso já interposto com novas razões. Desse modo, não se permite ao recorrente aditar a peça recursal, sob pena de ofensa ao instituto da preclusão. Com efeito, toda a fundamentação relacionada à insurgência recursal e o pedido correlato, inclusive o de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, deve ser concentrado na peça recursal. Não se permite, portanto, o aditamento ao pedido recursal, diante da preclusão consumativa, devendo-se aguardar o julgamento de mérito pelo colegiado. 3. Ante o exposto, nada a prover em relação à petição de ID 15970669. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem-me os autos conclusos. Brasília, maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 1599.